Tribunal: STF
Processo: ARE 1331985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Acidente do trabalho Estoquista Doença ocupacional Transtornos psiquiátricos e males ortopédicos na coluna, ombros e punhos Benefício acidentário Sentença a quo que julgou extinto o processo reconhecendo a coisa julgada quanto aos reclamos de problemas psiquiátricos e coluna e decretou a improcedência relativamente aos demais males ortopédicos - Reiteração de ações com base no mesmo fato gerador, relativamente aos males psiquiátricos e coluna - Ação similar ajuizada perante a Justiça Federal, cuja sentença anterior prolatada por Juiz Federal embasada em laudo pericial judicial que atestou pela capacidade laborativa da segurada quanto às patologias psiquiátricas e coluna Manifesta intenção de desconstituição do resultado de demanda anterior que lhe foi desfavorável, posto que a segurada se encontrava afastada do trabalho percebendo benefício previdenciário o que não corrobora a tese de um suposto agravamento de saúde em razão do exercício de suas funções - Impossibilidade de nova discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada quanto aos reclamos psiquiátricos e de doenças na coluna, cujo nexo, inclusive não está caracterizado Perícia judicial produzida nestes autos que atesta pela ausência de incapacidade laborativa, no que diz respeito às alegadas moléstias nos ombros e punhos Laudo não contrariado por outra prova técnico-científica - Sentença mantida Recurso improvido
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX e 109, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 109, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É sabido, ademais, que pedidos acidentários e previdenciários não podem coexistir. No entanto, a incapacidade é uma só, independentemente do fato gerador.
    E, no caso vertente, é inequívoco que a segurada promove esta ação acidentária, alegando as mesmas doenças psiquiátricas e males colunares descritos na demanda anterior, conforme cópias juntadas pela autarquia referentes ao processo federal anteriormente ajuizado pela autora, agora sob o argumento de se tratar de acidente de trabalho.
    É certo que no âmbito da ação acidentária exige-se o reconhecimento do nexo causal, o que não se exige em demandas de natureza previdenciária.
    No entanto, em ação anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal o pedido foi julgado improcedente, justamente por não ter sido constatada qualquer incapacidade para o trabalho para patologias na coluna ou relacionados à psiquiatria (fls. 157/174).
    Note-se que o laudo lá produzido atestou que a autora não ostentava incapacidade para o trabalho relativamente aos males objetos daquela ação (problemas psiquiátricos e males colunares), cujos reclamos são agora reiterados nesta ação acidentária.
    Portanto, as questões aqui controvertidas foram debatidas e apreciadas no primeiro processo julgado, conforme se pode observar dos documentos carreados aos autos.
    Nem se cogite em alteração do quadro de saúde pelo agravamento da doença, já que o exame pericial psiquiátrico realizado na ação anterior é datado de 19/06/2018 (fls. 161/164) e o exame ortopédico para investigação de males da coluna foi realizado em 10/07/2018 (fls. 165/169), sendo certo, de outro lado, que a autora esteve afastada do trabalho até 16/08/2019 (fls. 152), ou seja, no momento do ajuizamento desta ação acidentária (26/08/2019) havia se passado apenas dez dias desde a alta médica administrativa.
    [...]
    E, como visto, os elementos dos autos revelam, sem sombra de dúvida, que a autora por pouco tempo retornou ao trabalho desde os fatos narrados naquela demanda pretérita e considerando a data da alta médica previdenciária (fls. 152), não sendo, portanto, possível cogitar em agravamento da lesão em razão da continuidade do trabalho à luz da legislação infortunística.
    Por conseguinte, de rigor a manutenção do capítulo da sentença que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, relativamente aos males psiquiátricos e problemas na coluna.
    Passo ao exame dos demais problemas ortopédicos que, segundo a autora, afetam seus ombros e punhos.
    No laudo pericial de fls. 119/124, ao exame físico e clínico dos ombros e punhos da autora, o perito de confiança do juízo de origem não constatou qualquer limitação funcional naqueles membros superiores. Aliás, o perito atestou que a autora é portadora de fibromialgia, doença que não está relacionada ao trabalho (fls. 121).
    O laudo pericial é seguro e convincente no ponto em que averiguou as reclamadas lesões em membros superiores (ombros e punhos).
    Ademais, a prova pericial não foi contrariada por nenhum outro trabalho técnico-cientifico.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente